Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTITUIDADE DELITIVA. ART. 24-A DA LEI N° 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

2. O bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo unilateral da ofendida.

3. DANOS MORAIS. A indenização por danos morais arbitrados na origem em R$ 300,00 (trezentos e cinquenta reais), para cada vítima, se mostra proporcional, considerando a extensão do dano, a intensidade da dor experimentada pelas ofendidas e a condição econômica do réu, buscando dar efetividade ao caráter pedagógico da medida e evitar a reincidência, não havendo que se falar em redução.

4. Recurso conhecido e não provido.